Tribunal: CARF
Processo: 11128.002188/2010-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WAGNER MOTA MOMESSO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 20/02/2006
RECLASSIFICAÇÃO FISCAL DE MERCADORIA IMPORTADA REALIZADA PELA AUTORIDADE ADUANEIRA COM BASE EM LAUDO TÉCNICO. ÔNUS DA PROVA.
A ausência, nos autos, de elementos capazes de afastar a reclassificação de mercadoria importada efetuada pela autoridade aduaneira, com base em Laudo Técnico, implica na manutenção dessa reclassificação fiscal. Cabe à interessada, na qualidade de importadora, apresentar documentos capazes de contestar os apontamentos técnicos constantes do laudo e a reclassificação fiscal efetuada pela autoridade aduaneira com base no aludido laudo.
INFRAÇÕES DIVERSAS. PENALIDADES APLICÁVEIS.
A multa de ofício proporcional aos tributos e contribuições devidos, a multa por erro de classificação e a multa por importação sem amparo em licença de importação referem-se, cada qual, a infrações distintas, descabendo em relação a elas a tese de cumulação indevida de penalidades.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 20/02/2006
REVISÃO ADUANEIRA. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO. INOCORRÊNCIA.
O lançamento efetuado em sede de revisão aduaneira não caracteriza revisão de ofício, tampouco se cogita a possibilidade de alteração de critério jurídico a que se refere o artigo 146 do Código Tributário Nacional. A revisão aduaneira é um procedimento fiscal, realizado dentro do prazo decadencial de tributos sujeitos ao lançamento por homologação, e, portanto, compatível com este instituto, mediante o qual se verifica, entre outros aspectos, a regularidade da atividade prévia do importador na Declaração de Importação em relação à apuração e ao recolhimento dos tributos.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada solução da lide, indefere-se, por ser prescindível, o pedido de diligência ou perícia.
Não cabe ao órgão julgador determinar a realização de perícia ou diligência para fins de promover a produção de prova cujo ônus cabe à parte interessada.
APLICAÇÃO DE MULTA DISPOSTA EM LEI. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. SÚMULA CARF 2.
O Carf não é competente para se pronunciar sobre alegação de inconstitucionalidade de lei tributária, conforme Súmula CARF 2, razão pela qual esse ponto recursal não deve ser conhecido.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.002188/2010-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.813 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de fevereiro de 2024
Recorrente
EVONIK BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 20/02/2006
RECLASSIFICAÇÃO
FISCAL
DE
MERCADORIA
IMPORTADA
REALIZADA PELA AUTORIDADE ADUANEIRA COM BASE EM
LAUDO TÉCNICO. ÔNUS DA PROVA.
A ausência, nos autos, de elementos capazes de afastar a reclassificação de
mercadoria importada efetuada pela autoridade aduaneira, com base em Laudo
Técnico, implica na manutenção dessa reclassificação fiscal. Cabe à
interessada, na qualidade de importadora, apresentar documentos capazes de
contestar os apontamentos técnicos constantes do laudo e a reclassificação
fiscal efetuada pela autoridade aduaneira com base no aludido laudo.
INFRAÇÕES DIVERSAS. PENALIDADES APLICÁVEIS.
A multa de ofício proporcional aos tributos e contribuições devidos, a multa
por erro de classificação e a multa por importação sem amparo em licença de
importação referem-se, cada qual, a infrações distintas, descabendo em relação
a elas a tese de cumulação indevida de penalidades.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 20/02/2006
REVISÃO ADUANEIRA. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO.
INOCORRÊNCIA.
O lançamento efetuado em sede de revisão aduaneira não caracteriza revisão de
ofício, tampouco se cogita a possibilidade de alteração de critério jurídico a
que se refere o artigo 146 do Código Tributário Nacional. A revisão aduaneira
é um procedimento fiscal, realizado dentro do prazo decadencial de tributos
sujeitos ao lançamento por homologação, e, portanto, compatível com este
instituto, mediante o qual se verifica, entre outros aspectos, a regularidade da
atividade prévia do importador na Declaração de Importação em relação à
apuração e ao recolhimento dos tributos.
PEDIDO
DE
DILIGÊNCIA
OU
PERÍCIA.
PRESCINDIBILIDADE.
INDEFERIMENTO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.002188/2010-91
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.813 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.002188/2010-91

Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, indefere-se, por ser prescindível, o pedido de
diligência ou perícia.
Não cabe ao órgão julgador determinar a realização de perícia ou diligência
para fins de promover a produção de prova cujo ônus cabe à parte interessada.
APLICAÇÃO DE MULTA DISPOSTA EM LEI. VIOLAÇÃO A
PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE.
SÚMULA CARF 2.
O Carf não é competente para se pronunciar sobre alegação de
inconstitucionalidade de lei tributária, conforme Súmula CARF 2, razão pela
qual esse ponto recursal não deve ser conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, conhecer, em parte, do
recurso voluntário, e, na parte conhecida, rejeitar o pedido de conversão do julgamento em
diligência, para, no mérito, negar-lhe provimento. Vencido o Conselheiro Laércio Cruz Uliana
Junior, que dava provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jucileia de Souza Lima,
Laercio Cruz Uliana Junior, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente) e Wagner Mota
Momesso de Oliveira.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em Recife/PE, juntado às fls. 191/243:
Contra a empresa EVONIK DEGUSSA BRASIL LTDA, ora impugnante, já
devidamente qualificada nos autos deste processo, doravante denominada apenas por
EVONIK, foi lavrado Auto de Infração, por Auditor-Fiscal da Receita Federal em
exercício na Alfândega do Porto de Santos, em sede de procedimento normal de
fiscalização para verificar o regular cumprimento de suas obrigações tributários quando
do registro de importações, ao final do que restara imputado erro de classificação fiscal
da mercadoria importada, com o consequente lançamento da diferença de tributos e
contribuições, acrescidos da multa de ofício e da multa prevista no art. 84, da MP no
2.158-35, de 2001, c/c art. 69, da Lei 10.833, de 2003, bem como da multa pela
importação desamparada de Licença de Importação, na forma prevista no art. 169, inc. I,
alínea ‘b’, do Decreto-Lei n° 37, de 1966, mediante o lançamento de crédito tributário
em montante total de R$ 45.974,59.
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.813 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.002188/2010-91

Além dos esclarecimentos sobre o desenvolvimento da ação fiscal e sobre aspectos
jurídicos relacionados à matéria, em síntese, os principais elementos apresentados pela
fiscalização como motivação do presente lançamento, constantes do Relatório de
Fiscalização e seus anexos, resumem-se como segue:
1. O contribuinte registrara a declaração de importação de no 06/0205507-0, submetida
ao canal vermelho de conferência, cuja realização se dera mediante a retirada de
amostras para realização de exame laboratorial;
2. A mercadoria importada fora declarada como “DL metionina suplemento aminoácido
grau nutrição animal com pureza mínima de 99% e teor de cinzas sulfatadas máximo de
0,1% em peso - - utilização: nutrição animal, [...]”, classificada no enquadramento NCM
2930.40.90, ao passo que o resultado laboratorial a identificou como sendo “preparação
constituída de dl-metionina e ácido graxo, na forma de pó, preparação especificamente
elaborada para ser adicionada a ração animal”;
3. Após breves considerações sobre as regras gerais para interpretação do Sistema
Harmonizado e sobre as notas do Capítulo 29, a fiscalização aponta, com base no
resultado do laudo, que o produto importado “não se trata apenas de DL METIONINA,
um composto orgânico de constituição química definida e isolado, mas de uma
preparação química” – fl.11, acrescentando que “não se trata o Ácido Graxo presente na
formulação de uma impureza de fabricação da DL METIONINA, mas de um
componente de uma preparação que foi elaborada com uma finalidade especifica”, o
que afasta o produto importado do Capítulo 29, exclusivo dos produtos de constituição
definida, salvo as exceções lá previstas, que não é o caso;
4. “As preparações elaboradas especificamente para serem adicionadas às rações
animais são especificadas nos textos da posição 2309 e das Notas Explicativas do
Capítulo 23 da TEC; enquadram-se ainda no subitem residual 2309.90.90, pela
inexistência de subitem específico” – fl. 11;
5. Diante do exposto, e com base nas Notas Explicativas e das Regras Gerais 1, 6 e
RGC-1 de Interpretação do Sistema Harmonizado, o produto importado se classifica no
código NCM 2309.90.90, sendo lançada a diferença de II incidente em relação à nova
classificação, acrescida de juros de mora e multa de ofício;
6. Acresce-se também ao presente lançamento a multa por importação ao desamparo de
licença de importação, uma vez que a “nova classificação tarifária é sujeita a NOVO
Licenciamento Não Automático, conforme relacionado no módulo de Tratamento
Administrativo do SISCOMEX. E, ainda, foi incompleta a descrição detalhada da
mercadoria, ou seja, não informou todos os elementos essenciais ao seu correto
enquadramento tarifário, que só foram vislumbrados através do Laudo, carecendo de :
todos os detalhes imprescindíveis à sua perfeita identificação à luz das Notas
Explicativas do Sistema Harmonizado, ficando impossibilitada a aplicação do benefício
estabelecido no Ato Declaratório COSIT n° 12/97” – fl. 13;
7. O erro de classificação em questão também tipificaria a penalidade prevista no art.
84, da MP no 2.158-35, de 2001, que se acresce ao montante do auto;
8. Entre os argumentos de sua defesa, a impugnante clamou pela realização de exame de
perícia na contraprova da mercadoria importada, o que fora deferido, através do
despacho de diligência constante das fls. 159-162, cuja conclusão foi juntada entre as
fls. 175- 177, acrescida da manifestação do imputado.
De outra parte, contraditando o procedimento em causa, as contrarrazões apresentadas
pela impugnante EVONIC, além da descrição dos fatos da autuação, podem ser
sinteticamente descritas como seguem (fls. 48 a 70):
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.813 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.002188/2010-91

(A) Preliminarmente, aponta nulidade da autuação, em razão da impropriedade na
descrição da situação definida pela legislação tributária, como necessária e suficiente
para a ocorrência da respectiva obrigação tributária, uma vez “que o Auto de Infração
foi lavrado exclusivamente com base na perícia realizada pelo Laboratório de Análises
Falcão Bauer n. 2604.1, o qual, no entanto equivocadamente, procedeu à análise de
substância que nada tem a ver com aquela efetivamente importada pela
IMPUGNANTE”, fls. 50-51, quando, na verdade, “o produto importado pela
IMPUGNANTE era, na realidade, tão-somente a DL Metionina, não havendo que se
falar em preparação contendo tal substância e Ácido Graxo” – fl. 51;
(B) E nesse trilhar, aponta que “reiteradamente, importa o mesmo produto e, em todas
as ocasiões os laudos realizados pelos laboratórios credenciados pela RFB, dentre eles o
próprio Falcão Bauer, sempre constataram que a substância em comento trata-se de DL-
Metionina, com baixo teor de cinzas sulfatadas, nunca se falando em preparação de tal
substância com ácidos graxos” – fl. 52, não condizendo assim a descrição dos fatos com
a realidade, o que, ademais, inviabilizaria a linha de defesa da autuada, razão também de
sua nulidade;
(C) Quanto ao mérito, destaca que a Nota 1 do Capítulo 23 dispõe que se incluem “na
posição 23.09 os produtos dos tipos utilizados para alimentação de animais, não
especificados nem compreendidos em outras posições”, ao passo que o produto
importado consiste de uma ‘metionina’ que possui posição própria na NCM
(2930.40.90) o que, por si só, já afasta a aplicação do Capitulo 23, nos termos da
referida nota. Inclusive, conforme Notas Explicativas da posição 2309, não podem nela
ser posicionados os produtos do Capítulo 29;
(D) E quanto à correta identificação do produto importado, aponta que a substância
importada já fora submetida a exame laboratorial por parte do respectivo fornecedor, o
qual comprovou que o produto importado pela IMPUGNANTE era, de fato, a DL-
Metionina NCM 2930.40.90 (Doc. 04), acrescentando que a que a IMPUGNANTE
reiteradamente adquire tal substância, sendo que em todas as respectivas importações
realizadas, os laboratórios credenciados pela RFB sempre concluíram que o produto era,
de fato, a DL-Metionina com baixo teor de cinzas (Doc. 05), e que as disposições do §
3o, ‘a’, do art. 30, do PAF, autorizam a identificação da mercadoria importada por
aqueles outros laudos, no sentido de demonstrar que a mercadoria em análise não se
trata de DL metionina e ácido graxa, mas, sim, de DL metionina com baixo teor de
cinzas sulfatadas, a qual foi corretamente classificada na posição n° 2930.40.90 da TEC,
o que torna improcedente o presente lançamento;
(E) Noutro sentido, aponta a impossibilidade de alteração do critério jurídico adotado na
homologação do lançamento, por ocasião da conferência aduaneira, conforme expressa
vedação contida nas disposições dos arts. 146 e 149, do CTN, e jurisprudência que
destaca;
(F) Clama pela realização de diligência, para se proceder nova análise na contra-prova,
o que poderia corroborar a nulidade/improcedência alegada, para o que apresenta seus
quesitos entre as fls. 63 e 64, indicando sua assistente técnica;
(G) Noutro ponto, aponta também a impossibilidade de sobreposição das penalidades
lançadas, no caso, multa de ofício, multa por erro de classificação fiscal e multa por
falta de licenciamento, as quais incidem sobre o mesmo fato, o que implicaria em uma
desproporção entre o ilícito e a sanção imposta, resultando, pois, em exigência
completamente
desprovida
de
proporcionalidade
e
razoabilidade,
conforme
jurisprudência que destaca;
(H) Intimada do resultado do exame da nova perícia solicitada, a impugnante se insurge
contra seu resultado, “[...], mais uma vez, contraditórias àquelas já apresentadas pela
mesma instituição que o redigiu, em outras oportunidades, acerca da substância em
comento (DL Metionina)” – fl. 185, acrescentando, em essência, que a razão da
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.813 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.002188/2010-91

diligência seria de complementar e detalhar melhor a análise técnica da DL Metionina
por ela importada, no sentido de que fosse identificada perfeitamente sua composição
química, o que não ocorreu na resposta recebida, a qual somente reproduziu a
informação do primeiro laudo; que, conforme notas explicativas do Sistema
Harmonizado, os produtos do capítulo 29 estão expressamente excluídos do capítulo 23,
e que o produto importado em nada se confunde com aqueles descritos no Capitulo 23,
pelo que consiste em uma ‘metionina’ que possui posição própria na NCM
(2930.40.90); no quesito 2, a resposta não diz respeito ao questionado; e ainda, quando
a Impugnante perguntou qual o correto NCM da substância que importou, o laudo traz a
resposta de que se trataria de DL Metionina e ácido graxo;
(I) Restaria clara, assim, certa contradição e ausência das explanações técnicas
requeridas pela Impugnante na conversão do julgamento em diligência, razão pela qual
a impugnante reitera a realização de nova perícia.
(J) Ante o exposto, requer que o presente auto de infração seja julgado nulo por suas
razões de ordem preliminar, e quanto ao mérito, requer que o presente julgamento seja
convertido em diligência, a fim de que se declare sua improcedente.
É o que importa relatar.
Por meio do acórdão acima mencionado, a DRJ julgou improcedente a
impugnação e manteve o crédito tributário, conforme a ementa a seguir reproduzida:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-Calendário: 2010
LANÇAMENTO. HOMOLOGAÇÃO. REVISÃO. CONFERÊNCIA ADUANEIRA.
REVISÃO ADUANEIRA. MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO. DECLARAÇÃO
DE IMPORTAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Se é certo que a conferência aduaneira consubstancia a homologação expressa prevista
no art. 150 do CTN e que é inaceitável a mudança do critério jurídico anteriormente
adotado no lançamento, certo também é que o ato de homologação não possui a
natureza jurídica do lançamento, sendo mero ato de controle da legalidade, insuficiente,
pois, a fincar qualquer direito subjetivo ao fiscalizado no que tange à segurança jurídica
trazida nos arts. 145, 146 e 149 do CTN. Apenas a lavratura de auto de infração no
curso do despacho aduaneiro terá o condão de constituir um marco em favor da
segurança jurídica do contribuinte.
PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SEGURANÇA JURÍDICA. PROTEÇÃO À
CONFIANÇA. MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO. CORREÇÃO DE ERRO DE
DIREITO. REVISÃO DO LANÇAMENTO. MARCO JURÍDICO DE PROTEÇÃO.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
DESPACHOS
ADMINISTRATIVOS
DA
CONFERÊNCIA ADUANEIRA (CONCESSÃO DE ISENÇÃO, REDUÇÃO FISCAL,
HABILITAÇÃO EM REGIME ESPECIAL E DESEMBARAÇO). HOMOLOGAÇÃO
EXPRESSA
DA
AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA.
DISTINÇÃO
DO
LANÇAMENTO. DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE. CONSTITUIÇÃO DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE MARCO DA SEGURANÇA
JURÍDICA PLEITEADA.
A alegada ofensa ao princípio constitucional da segurança jurídica, que impediria a
autoridade administrativa de revisar seus próprios atos pela simples mudança de
exegese, no campo tributário, sua expressão encontra acolhida na vedação contida nos
arts. 146 e 149, do CTN, que vedam a mudança de critério jurídico e a correção de erro
de direito na revisão do lançamento, cujo marco restaria fincado por ocasião da
conferência aduaneira. Aquela vedação é inconteste, mas o marco de constituição da
segurança jurídica ali encetada apenas se encontra fincado no lançamento de ofício, que
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.813 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.002188/2010-91

não pode ser confundido com a conferência aduaneira e seus despachos administrativos
(de concessão de isenção ou redução fiscal, de habilitação em regime especial e de
desembaraço), que em termos tributários apenas representa a homologação expressa da
autoridade administrativa no crédito tributário constituído pelo contribuinte, na forma
prevista no art. 150, do CTN, evento que em nada se confunde com o lançamento, dele
se distinguindo opostamente, o que, em síntese, torna improcedente as alegações do
impugnante, pois inexistiu lançamento de ofício capaz de demarcar a segurança jurídica
pleiteada.
PENALIDADES. CUMULATIVIDADE. MULTA DE OFÍCIO. MULTA POR ERRO
DE
CLASSIFICAÇÃO.
PRESSUPOSTOS
DE
INCIDÊNCIA
DISTINTOS.
PROCEDÊNCIA. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL.
Nada obsta o legislador de impor mais de um consequente legal (penalidade) para uma
mesma conduta, o que, aliás, nem vem ao caso, uma vez que os referidos tipos
infracionais exprimem censuras distintas, a primeira, com seu núcleo infracional
centrado na falta ou insuficiência de recolhimento de imposto ou contribuição devidos,
o segundo, na mera classificação incorreta na Nomenclatura Comum do Mercosul da
mercadoria importada, independentemente da falta ou insuficiência no recolhimento dos
tributos devidos, ou mesmo, da conduta dolosa do agente, sendo possível, pois, sua
aplicação cumulativa ao mesmo fato tributário sempre que as condutas envolvidas se
subsumam a suas respectivas hipóteses infracionais, preceito, inclusive, que não passou
despercebido à técnica legislativa, que cuidou expressamente de prever a
cumulatividade das penalidades em questão, na forma disposta no § 2o, do art. 84, da
Medida Provisória no 2.158-35, de 2001.
PENALIDADES. CUMULATIVIDADE. MULTA DE OFÍCIO. MULTA POR
INFRAÇÃO
AO
CONTROLE
ADMINISTRATIVO
DAS
IMPORTAÇÕES.
PRESSUPOSTOS DE INCIDÊNCIA DISTINTOS. PROCEDÊNCIA. EXPRESSA
PREVISÃO LEGAL.
Nada obsta o legislador de impor mais de um consequente legal (penalidade) para uma
mesma conduta, o que, aliás, nem vem ao caso, uma vez que os referidos tipos
infracionais exprimem censuras distintas, a primeira, com seu núcleo infracional
centrado na falta ou insuficiência de recolhimento de imposto ou contribuição devidos,
o segundo, na infração ao controle administrativo das importações, independentemente
da falta ou insuficiência no recolhimento dos tributos devidos, ou mesmo, da conduta
dolosa do agente, sendo possível, pois, sua aplicação cumulativa ao mesmo fato
tributário sempre que as condutas envolvidas se subsumam a suas respectivas hipóteses
infracionais, preceito, inclusive, que não passou despercebido à técnica legislativa, que
cuidou expressamente de prever a cumulatividade das penalidades em questão, na forma
disposta no § 2o, do art. 84, da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A recorrente interpôs Recurso Voluntário em face do sobredito acórdão,
consoante petição acostada às fls. 257/269, por meio do qual, em apertada síntese, (i) aduz que a
exigência fiscal em questão se pauta tão somente em laudo realizado pelo Laboratório de Análise
Falcão Bauer no 2604.1, e na nova diligência fiscal realizada pela Autoridade Fiscal, que
concluíram pela identificação de substância que nada se assemelha com a importada, conforme
atesta declaração do fornecedor (doc. 04 anexado à impugnação), e os laudos do próprio
Laboratório Falcão Bauer (doc. 05 anexado à impugnação), que confirmam a classificação fiscal
adotada por ela; (ii) assevera que o laudo que embasou a presente autuação fiscal e a diligência
fiscal que a manteve redefinem substância que sempre é importada pela recorrente de maneira
totalmente diversa que aquela procedida em outras oportunidades, sendo necessária a conversão
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-013.813 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.002188/2010-91

do julgamento em diligência, através da elaboração de nova perícia, para que as partes tenham
prova mais robusta, auxiliando no convencimento do julgador, seja a favor de quem for; (iii)
afirma que, caso assim não se entenda, ficou claro que o produto importado não se trata de
preparação de DL metionina e ácido graxo, mas, sim, de DL Metionina com baixo teor de cinzas
sulfatadas, a qual foi corretamente classificada por ela na posição 2930.40.90 da TEC, não
havendo erro de classificação fiscal, razão pela qual a exigência fiscal ora combatida deve ser
integralmente cancelada; (iv) argumenta que importou a DL Metionina em questão, através da
DI n° 06/0.205.507-0, produto este que foi devidamente desembaraçado, fato que não autoriza a
revisão de critério jurídico, pois der acordo com os artigos 146 e 149 do CTN, bem como a
segurança jurídica, o lançamento administrativo somente pode ser objeto de mudança de ofício
em determinadas situações que não a presente, reclassificação fiscal por NCM; (v) pleiteia que
seja reconhecida a indevida aplicação, por três vezes, de penalidades em face da recorrente,
relativamente ao mesmo fato, suposto erro de classificação fiscal, ou seja, multa de ofício pelo
não recolhimento do tributo, multa regulamentar e multa do controle administrativo das
importações, devendo a multa regulamentar e a de controle administrativo das importações ser
canceladas, pois, além de carecer de razoabilidade e proporcionalidade, encerra verdadeiro
confisco ao patrimônio da recorrente, o que é totalmente vedado pelo art. 150, IV, da
Constituição Federal.
Voto
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
Da reclassificação fiscal efetuada pela autoridade aduaneira com base em
Laudos Técnicos
Inicialmente, cumpre assinalar a fundamentação apresentada pela autoridade
aduaneira a respeito da classificação fiscal efetuada por ela, com base em laudo técnico, no curso
do despacho aduaneiro de importação, conforme consta às fls. 6-12:
0 importador EVONIK DEGUSSA BRASIL LTDA, cuja razão social à época dos fatos
era DEGUSSA BRASIL LTDA, registrou a Declaração de Importação – DI n°
06/0.205.507-0 em 20/02/2006, que foi submetida pelo Sistema Integrado.de Comércio
Exterior - SISCOMEX ao canal vermelho de parametrização, e portanto sujeita aos
procedimentos de conferência documental e física.
Em 01/03/2006 procedeu-se à conferência física da mercadoria, com retirada de
amostras pelo Laboratório de Análises Falcão Bauer, conforme Pedido de Exame n°
0488/06-EQCOF efetuado pelo Auditor Fiscal responsável por aquele ato.
A DI foi desembaraçada em 01/03/2006 com base no artigo 47 da Instrução Normativa
SRF n°. 206, de 25/09/2002, que autoriza a entrega antecipada da mercadoria ao
importador quando a conclusão da conferência aduaneira depender unicamente do
resultado de análise laboratorial, após averbação, junto ao SISCOMEX, de Termo de
Responsabilidade através do qual o importador manifestou ciência de que a
homologação do lançamento tributário somente se efetivaria após a conclusão das
análises laboratoriais.
Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-013.813 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.002188/2010-91

Os resultados dos exames laboratoriais estão consubstanciados no Laudo de Análises
Falcão Bauer n° 2604.1, de 28/10/2006, que fundamenta tecnicamente o presente Auto
de Infração.
(...)
Segundo o Laudo de Análises n°. 2604.1, de 28/10/2006, trata-se a mercadoria de
PREPARAÇÃO CONSTITUÍDA DE DL-METIONINA E ÁCIDO GRAXO, NA
FORMA DE PÓ, PREPARAÇÃO ESPECIFICAMENTE ELABORADA PARA SER
ADICIONADA À RAÇÃO ANIMAL.
Ainda segundo o Laudo, não se trata apenas de DL METIONINA, um composto
orgânico de constituição química definida e isolado, mas de uma preparação química, e
portanto não há de ser enquadrada no Capitulo 29 da TEC, de acordo com suas Notas
acima transcritas.
E não se trata o Ácido Graxo presente na formulação de uma impureza de fabricação da
DL METIONINA, mas de um componente de uma preparação que foi elaborada com
uma finalidade especifica, e portanto não pode o produto ser enquadrado em alguma das
exceções admitidas pela Notas do Capitulo 29.
As preparações elaboradas especificamente para serem adicionadas às rações-animais
são especificadas nos textos da posição 2309 e das Notas Explicativas do Capitulo 23 da
TEC; enquadram-se ainda no subitem residual 2309.90.90, pela inexistência de subitem
especifico.
Diante do exposto, tendo em vista o Laudo Técnico e os textos das posições,
subposições, itens e subitens, e ainda à luz das Notas Explicativas e das Regras Gerais
1, 6 e RGC-1 de Interpretação do Sistema Harmonizado, classifica-se o produto no
código NCM 2309.90.90, sendo lançadas através deste Auto as consequentes diferenças
de tributos e as demais cominações legais a seguir descritas.
(...)
A recorrente, por sua vez, aduz que a exigência fiscal em questão se pauta tão
somente em laudo realizado pelo Laboratório de Análise Falcão Bauer no 2604, e na nova
diligência fiscal realizada pela autoridade fiscal, que concluíram pela identificação de substância
que nada se assemelha com a importada, conforme atesta declaração do fornecedor (doc. 04
anexado à impugnação) e os laudos do próprio Laboratório Falcão Bauer (doc. 05 anexado à
impugnação), que confirmam a classificação fiscal adotada por ela.
Afirma ainda a recorrente que, caso assim não se entenda, ficou claro que o
produto importado não se trata de preparação de DL metionina e ácido graxo, mas, sim, de DL
Metionina com baixo teor de cinzas sulfatadas, a qual foi corretamente classificada por ela na
posição 2930.40.90 da TEC, não havendo erro de classificação fiscal, razão pela qual a exigência
fiscal ora combatida deve ser integralmente cancelada.
Sem razão a recorrente.
A autoridade aduaneira, conforme visto, lavrou o auto de infração em apreço com
base no laudo feito pelo Laboratório de Análise Falcão Bauer no 2604/2006-1, juntado à fls. 32-
33, por meio do qual fora atestado que o produto importado se trata de preparação constituída de
DL-Metionina e ácido graxo, especificamente elaborada para ser adicionada à ração animal.
Seguem as respostas aos quesitos elaborados, constantes do aludido laudo:
Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-013.813 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.002188/2010-91

Respostas aos Quesitos
1. Não se trata somente de DL-Metionina.
Trata-se de Preparação constituída de DL-Metionina e Acido Graxo, na forrna de pó.
2. Não se trata somente de DL-Metionina, uma Outra Metionina.
Trata-se de Preparação constituída de DL-Metionina e Ácido Grano, preparação
especificamente elaborada para ser adicionada à ração animal, na forma de pó.
3. Trata-se de preparação especificamente elaborada para ser adicionada à ração animal.
4. De acordo com Referência Bibliográfica e Literaturas Técnicas, preparações
contendo Metionina são utilizadas na suplementação da ração animal onde sua ação
lipotrópica diminui o depósito de gordura no fígado dos animais, aumenta a produção e
o peso dos ovos, são fontes de enxofre necessário no metabolismo, etc.
5. Por se tratar de mercadoria a ser utilizada na ração animal, consultar Órgão
Competente (Ministério da Agricultura) quanto aos fatores essenciais de qualidade de
uso e de sua comercialização.
A DRJ proferiu Despacho de Diligência, juntado às fls. 159-162, por meio do
qual remeteu o processo à autoridade preparadora, para realização de perícia na contraprova
objeto da análise pericial de no LAB 488/06 (fl. 31), para responder os quesitos propostos pela
interessada, constantes às fls. 63 e 64, disponibilizando-se à interessada o prazo de 30 (trinta)
dias para se manifestar acerca dos resultados.
Fora feito pelo Laboratório de Análise Falcão Bauer o Laudo de Análise no
2604/2006-1 – Aditamento, juntado às fls. 175-177, por meio do qual fora confirmado que o
produto importado pela recorrente se trata de preparação constituída de DL-Metionina e ácido
graxo, especificamente elaborada para ser adicionada à ração animal. Seguem as respostas aos
quesitos elaborados pela própria recorrente, constantes do sobredito laudo:
Respostas aos Quesitos realizados em função da solicitação de Aditamento ao Laudo:
* Identificar perfeitamente a composição química da substância em questão, verificando
se a referida composição se coaduna com a descrição procedida pela IMPUGNANTE na
Dl n° 06/0.205.507-0.
De acordo com análises realizadas foi detectada a presença de DL-Metionina e Ácido
Graxo.
* Trata-se de preparação ou de produto de constituição química definida, apresentado
isoladamente?
Trata-se de preparação especificamente elaborada para ser adicionada à ração animal.
* O produto em questão apresenta em seu teor cinzas sulfatadas? Em qual percentual?
De acordo com análises realizadas o teor de cinzas sulfatadas é isento.
* É possível identificar ácido graxo no produto em questão?
Sim.
* Qual a aplicação e finalidade do produto?
De acordo com Referência Bibliográfica e Literaturas Técnicas, preparações contendo
Metionina são utilizadas na suplementação da ração animal onde sua ação lipotrópica
diminui o depósito de gordura no fígado dos animais, aumenta a produção e o peso dos
ovos, são fontes de enxofre necessário no metabolismo, etc.
Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-013.813 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.002188/2010-91

* Qual é a correta classificação NCM do produto?
Trata-se de Preparação constituída de DL-Metionina e Ácido Graxa, na forma de
pequenos grânulos.
* Uma vez concluída a perícia, pode-se aferir que o produto importado coincide com a
DL Metionina regularmente importada e comercializada pela IMPUGNANTE?
A mercadoria em epígrafe, trata-se de Preparação constituída de DL-Metionina e Ácido
Graxo, na forma de pequenos grânulos.
Ora, com base na perícia efetuada nas amostras do produto importado pela
recorrente, resta claro que se trata de preparação constituída de DL-Metionina e ácido graxo,
especificamente elaborada para ser adicionada à ração animal, de sorte que está correta a
classificação fiscal efetuada pela autoridade aduaneira.
As duas perícias acima mencionadas foram realizadas em amostras colhidas do
produto importado, não tendo a recorrente trazido documentos capazes de gerar dúvida acerca do
constatado pelos peritos que subscreveram os aludidos laudos juntados às fls. 32-33 e 175-177.
O fato de haver outros laudos feitos pelo mesmo laboratório, em datas posteriores
à importação em tela, no ano de 2008 e 2009, juntados pela recorrente às fls. 137-141, não tem o
condão de alterar o constatado por meio dos dois supracitados laudos utilizados para
fundamentar a classificação fiscal efetuada pela autoridade aduaneira. Primeiro, porque a perícia
realizada na amostra colhida do próprio produto importado gera maior credibilidade à perícia.
Segundo, porque o fabricante pode ter alterado a composição do produto importado, em data
posterior, e, dessa forma, o resultado do laudo também será outro.
Já a declaração da exportadora acerca das características do produto em apreço,
juntada às fls. 133-135, evidentemente, não tem o condão de alterar o constatado por meio de
perícia técnica.
Logo, impõe-se considerar as características do produto importado constatadas
por peritos, por meio dos dois laudos juntados aos autos, e, por conseguinte, considerar correta a
classificação fiscal efetuada pela autoridade aduaneira.
Do pedido de conversão do julgamento em diligência para elaboração de
nova perícia
A recorrente assevera que o laudo que embasou a presente autuação fiscal e a
diligência fiscal que a manteve redefinem substância que sempre é importada pela recorrente de
maneira totalmente diversa que aquela procedida em outras oportunidades, sendo necessária a
conversão do julgamento em diligência, através da elaboração de nova perícia, para que as partes
tenham prova mais robusta, auxiliando no convencimento do julgador, seja a favor de quem for.
Nos termos do art. 18 do Decreto 70.235/72, “A autoridade julgadora de primeira
instância determinará, de ofício ou a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou
perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis”, já o art. 29 do mesmo diploma legal dispõe que “na apreciação da prova, a
autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar as diligências que
entender necessárias”.
Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-013.813 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.002188/2010-91

Assim sendo, a perícia se presta para dirimir questão para a qual se exige
conhecimento técnico especializado.
No caso sob análise, entendo que não há necessidade de perícia, uma vez que,
apreciando as provas juntadas aos autos, notadamente os supracitados laudos acostados às fls.
32-33 e 175-177, infiro que há elementos probatórios suficientes para formar minha convicção.
Ademais, cabe à recorrente, no momento apropriado, vale dizer, até a
apresentação da impugnação, juntar todos os documentos comprobatórios da regularidade da
classificação fiscal informada na Declaração de Importação – DI, não cabendo à autoridade
julgadora, ainda mais na fase recursal, determinar a produção e juntada de provas que deveriam
ter sido providenciadas pela recorrente.
Se não foram apresentadas até o momento, concluo que não há elementos
probatórios capazes de contestar a classificação fiscal considerada pela autoridade aduaneira com
base nos laudos juntados aos autos.
Portanto, rejeito o pedido de conversão do julgamento em diligência para
elaboração de nova perícia.
Da alegada alteração de Critério Jurídico
Argumenta a recorrente que importou a DL Metionina em questão através da DI
n° 06/0.205.507-0, produto este que foi devidamente desembaraçado, fato que não autoriza a
revisão de critério jurídico, pois de acordo com os artigos 146 e 149 do CTN, bem como a
segurança jurídica, o lançamento administrativo somente pode ser objeto de mudança de ofício
em determinadas situações que não a presente, reclassificação fiscal por NCM.
Sem razão a recorrente.
Os arts. 146 e 149 do Código Tributário Nacional – CTN – assim dispõem:
Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em conseqüência de decisão
administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade
administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em relação a um
mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução.
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos
seguintes casos:
I - quando a lei assim o determine;
II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da
legislação tributária;
III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos
termos do inciso anterior, deixe de atender, no prazo e na forma da legislação tributária,
a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade administrativa, recuse-se a
prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade;
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento
definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;
V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente
obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte;
Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-013.813 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.002188/2010-91

VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro legalmente
obrigado, que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária;
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu
com dolo, fraude ou simulação;
VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do
lançamento anterior;
IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta funcional
da autoridade que o efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade, de ato ou formalidade
especial.
Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o
direito da Fazenda Pública.
A simples leitura desses dispositivos é suficiente para se concluir que o critério
jurídico é fixado apenas com o lançamento lavrado pela autoridade fiscal.
No caso sob exame, o exercício do lançamento ocorreu justamente com a
lavratura do auto de infração em questão, motivo pelo qual não há que se falar em mudança de
critério jurídico nessa exação.
A atuação do Fisco até a ciência do lançamento, inclusive o desembaraço
aduaneiro da mercadoria importada, não se enquadra na regra disposta no aludido art. 146 do
CTN, uma vez que o presente caso se trata de tributo sujeito a lançamento por homologação, e
esta deve ser expressa, na forma disposta no caput do art. 150 do CTN, a seguir transcrito:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)
O ato de desembaraço aduaneiro na importação, que encerra a fase de conferência
aduaneira, não configura homologação do lançamento, corresponde apenas à autorização para
entrega da carga, encerrando a fase de conferência aduaneira, quando esta é realizada, conforme
art. 511 do Decreto 4.543/2002 e art. 571 do Decreto 6.759/2009 (Regulamentos Aduaneiros), a
seguir transcritos:
Art. 511. Desembaraço aduaneiro na importação é o ato pelo qual é registrada a
conclusão da conferência aduaneira (Decreto-lei no 37, de 1966, art. 51, com a redação
dada pelo Decreto-lei no 2.472, de 1988, art. 2o)
Art.571.Desembaraço aduaneiro na importação é o ato pelo qual é registrada a
conclusão da conferência aduaneira (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 51, caput, com a
redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 1988, art. 2o)
A conferência aduaneira é procedimento sumário, de sorte que a completa
regularidade da importação, em atenção à celeridade, é deixada para uma fase posterior ao
desembaraço aduaneiro, a conhecida Revisão Aduaneira.
Assim, o Fisco tem o prazo de 5 (cinco) anos para efetuar a revisão, que
corresponde à homologação expressa, e, caso não o faça, ocorrerá a homologação tácita.
Esse procedimento tem previsão legal desde o Decreto-Lei 37/1966:
Fl. 288
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-013.813 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.002188/2010-91

Art. 54 - A apuração da regularidade do pagamento do imposto e demais gravames
devidos à Fazenda Nacional ou do benefício fiscal aplicado, e da exatidão das
informações prestadas pelo importador será realizada na forma que estabelecer o
regulamento e processada no prazo de 5 (cinco) anos, contado do registro da declaração
de que trata o art. 44 deste Decreto-Lei. (Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de
01/09/1988)
Essa matéria fora tratada, de forma igual, no art. 570 do Decreto 4.543/02 e no art.
638 do Decreto 6.759/2009 (Regulamentos Aduaneiros), a seguir transcritos:
DA REVISÃO ADUANEIRA
Art. 570. Revisão Aduaneira é o ato pelo qual é apurada, após o desembaraço aduaneiro,
a regularidade do pagamento dos impostos e dos demais gravames devidos à Fazenda
Nacional, da aplicação de benefício fiscal e da exatidão das informações prestadas pelo
importador na declaração de importação, ou pelo exportador na declaração de
exportação (Decreto-lei no 37, de 1966 art. 54, com a redação dada pelo Decreto-lei no
2.472, de 1988, art. 2o, e Decreto-lei no 1.578, de 1977, art. 8o).
§ 1o Para a constituição do crédito tributário, apurado na revisão, a autoridade aduaneira
deverá observar os prazos referidos nos arts. 668 e 669.
§ 2o A revisão aduaneira deverá estar concluída no prazo de cinco anos, contado da
data:
I - do registro da declaração de importação correspondente (Decreto-lei no 37, de 1966,
art. 54, com a redação dada pelo Decreto-lei no 2.472, de 1988, art. 2o); e
II - do registro de exportação.
§ 3o Considera-se concluída a revisão aduaneira na data da ciência, ao interessado, da
exigência do crédito tributário apurado.
DA REVISÃO ADUANEIRA
Art.638. Revisão aduaneira é o ato pelo qual é apurada, após o desembaraço aduaneiro,
a regularidade do pagamento dos impostos e dos demais gravames devidos à Fazenda
Nacional, da aplicação de benefício fiscal e da exatidão das informações prestadas pelo
importador na declaração de importação, ou pelo exportador na declaração de
exportação (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 54,com a redação dada pelo Decreto-Lei no
2.472, de 1988, art. 2o; e Decreto-Lei no 1.578, de 1977, art. 8o).
§1o Para a constituição do crédito tributário, apurado na revisão, a autoridade aduaneira
deverá observar os prazos referidos nos arts. 752 e 753.
§2o A revisão aduaneira deverá estar concluída no prazo de cinco anos, contados da
data:
I- do registro da declaração de importação correspondente (Decreto-Lei no 37, de 1966,
art. 54,com a redação dada pelo Decreto-Lei no2.472, de 1988, art. 2o); e
II- do registro de exportação.
§3o Considera-se concluída a revisão aduaneira na data da ciência, ao interessado, da
exigência do crédito tributário apurado.
Logo, o procedimento pelo qual a autoridade fiscal, após o desembaraço, examina
o despacho aduaneiro, denominado Revisão Aduaneira, deve ser realizado enquanto não decair o
direito de a Fazenda Nacional constituir o crédito tributário, não constituindo mudança de
critério jurídico.
Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-013.813 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.002188/2010-91

A 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) deste Conselho, em
19/03/2019, também já apreciou essa matéria, por meio do acórdão 9303-008.252, cabendo
destacar a seguinte parte do voto condutor do então Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire:
No curso da conferência aduaneira, conforme dispõe o art. 570 do Regulamento
Aduaneiro, caso se constate a necessidade de recolhimento suplementar de tributos, o
Auditor-Fiscal formulará exigências nesse sentido ao importador, o qual poderá aceitar
e recolher o montante complementar independentemente da constituição do crédito
tributário (§ 2°), ou então, manifestar sua inconformidade (§ 3°), devendo a autoridade
administrativa efetuar o lançamento supletivo de ofício, com a garantia do devido
processo legal administrativo.
Também na revisão aduaneira, que é procedimento mediante o qual se verifica a
regularidade dos pagamentos efetuados pelo importador, poderá, por motivos óbvios,
ocorrer o lançamento de ofício supletivo, inclusive, como ressalva o art. 638, § 2° do
Regulamento Aduaneiro, na “constituição do crédito tributário, apurado na revisão”.
Portanto, a revisão aduaneira decorre de lei, strictu sensu, não se limitando ou
vinculando à norma administrativa regulamentar que trata da conferência
aduaneira, os chamados canais de importação. E, consequentemente, não há que se
falar em homologação expressa dos tributos declarados em DI nos despachos
aduaneiros, e mesmo, portanto, classificação fiscal.
Em remate, a restrição do art. 146 do CTN, bem como aquelas dispostas nos arts.
145 e 149 do digesto tributário, somente são aplicáveis quando, efetivamente,
houver lançamento de ofício supletivo na conferência aduaneira. Não há que se
falar, por conseguinte, em modificação de critério jurídico, mormente na hipótese
sob análise.
Dessarte, afasto o argumento de que teria havido modificação de critério jurídico.
(destaques em negrito nosso)
Essa matéria também fora apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, em
13/04/2021, no julgamento do REsp 1.576.199/SC, com a seguinte ementa:
RECURSO
INTERPOSTO
NA
VIGÊNCIA
DO
CPC/1973.
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO No 2. PROCESSUAL CIVIL. ADUANEIRO. TRIBUTÁRIO.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 535, CPC/1973. REVISÃO ADUANEIRA
REALIZADA NA VIGÊNCIA DO DECRETO N. 6.759/2009 (RA-2009) DENTRO
DA SISTEMÁTICA DE LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. ALTERAÇÃO
DE CLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DOS
ARTS. 50, 51, 52, 54, DO DECRETO-LEI 37/66, E DOS ARTS. 149, V E 150, §4o DO
CTN. APLICABILIDADE DA SÚMULA N. 227 DO EXTINTO TFR APENAS PARA
AS DECLARAÇÕES DE IMPORTAÇÃO DENTRO DA SISTEMÁTICA DE
LANÇAMENTO POR DECLARAÇÃO (ART. 147, DO CTN), OU SEJA,
DECLARAÇÕES REGISTRADAS DURANTE A VIGÊNCIA DO DECRETO N.
91.030/85 (RA-85).
1. Ausente a alegada violação ao art. 535, do CPC/1973, tendo em vista a manifestação
suficiente sobre os artigos de lei e teses invocados pelo recorrente.
2. O "Despacho Aduaneiro" é um procedimento que se inicia com o registro da
"Declaração de Importação" (art. 44, do Decreto-Lei n. 37/66), passa pela
"Conferência Aduaneira" nos chamados canais "Verde", "Amarelo", "Vermelho"
e "Cinza" (art. 50, do Decreto-Lei n. 37/66 e art. 21, da IN/SRF n. 680/2006),
depois pelo "Desembaraço Aduaneiro" onde se libera a mercadoria importada
(art. 51, do Decreto-Lei n. 37/66) e pode ter sua conclusão submetida a condição
resolutória por 5 (cinco) anos, em razão da homologação ("Conclusão do
Despacho" via "Revisão Aduaneira") prevista no art. 54, do Decreto-Lei n. 37/66 e
art. 638, do Decreto n. 6.759/2009 - RA-2009.
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-013.813 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.002188/2010-91

3. Assim, o lançamento efetuado pela autoridade fiscal e aduaneira no procedimento de
"Revisão Aduaneira" tem por base o art. 54, do Decreto-Lei n. 37/66, o art. 150, § 4o, do
CTN, e o art. 638, do Decreto n. 6.759/2009 (RA-2009) que permitem a reclassificação
fiscal da mercadoria na NCM. Sua autorização legal está nos incisos I, IV e V, do art.
149, do CTN.
4. São inconfundíveis a "Conferência Aduaneira" e o "Desembaraço Aduaneiro" e a
"Conclusão do Despacho" ("Revisão Aduaneira") que pode se dar 5 (cinco) anos depois,
tendo em vista a condição resolutória prevista tanto no art. 54, do Decreto-Lei n. 37/66,
quanto no art. 150, §4o, do CTN, e no art. 638, do Decreto n. 6.759/2009 (RA-2009) que
adotaram a sistemática do lançamento por homologação.
5. É pacífica a jurisprudência desta Casa no sentido de que a "Conferência
Aduaneira" e o posterior "Desembaraço Aduaneiro" (arts. 564 e 571 do Decreto n.
6.759/2009) não impedem que o Fisco realize o procedimento de "Revisão
Aduaneira", respeitado o prazo decadencial de cinco anos da sistemática de
lançamento por homologação (art. 638, do Decreto 6.759/2009). Precedentes: REsp.
n. 1.201.845/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
18.11.2014; REsp. n. 1.656.572 / RS, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin,
julgado em 18.04.2017; AgRg no REsp. n. 1.494.115 / SC, Segunda Turma, Rel. Min.
Herman Benjamin, julgado em 03.03.2015; REsp. n. 1.452.531 / SP, Segunda Turma,
Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 12.08.2014; REsp. n. 1.251.664/PR, Segunda
Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 18.08.2011.
6. Indiferente os canais adotados para a "Conferência Aduaneira" ("Verde", "Amarelo",
"Vermelho" ou "Cinza"), somente há que se falar em lançamento efetuado no ato de
"Conferência Aduaneira" se houver a apresentação da Manifestação de
Inconformidade a que se refere o art. 42, § 2o, da IN/SRF n. 680/2006. Não
ocorrendo esse lançamento, as retificações de informações constantes da Declaração de
Importação - DI são atos praticados pelo próprio contribuinte na condição de
"autolançamento", dentro da sistemática de lançamento por homologação, apenas se
cogitando da incidência do art. 146, do CTN (modificação de "critérios jurídicos
adotados pela autoridade administrativa"), se esses atos se deram em razão de
orientação expressa dada pelo fisco no momento de sua feitura que há de ser
comprovada nos autos.
7. A partir do advento do Decreto n. 4.543/2002 (RA-2002), a classificação da
mercadoria passou a ser ato praticado pelo CONTRIBUINTE importador na
"Declaração de Importação", o que passou a caracterizar portanto, a figura do
"autolançamento" ou lançamento por homologação e não mais o lançamento por
declaração que vigorava anteriormente na vigência do Decreto n. 91.030/85 (RA-85),
pois o contribuinte passou a apontar todos os elementos constitutivos do fato gerador e a
adiantar o pagamento. Neste mesmo momento, a inserção da "Revisão Aduaneira"
dentro da sistemática do lançamento por homologação se deu também com o advento do
art. 570, § 2o, I, do Decreto n. 4.543/2002 (RA-2002), que passou a fazer alusão ao
prazo do art. 54, do Decreto-Lei n. 37/66 (lançamento por homologação) e não mais ao
do art. 149, parágrafo único (revisão de ofício de lançamento), como o fazia o art. 456,
do Decreto n. 91.030/85 (RA-85).
8. O registro é importante porque invariavelmente os contribuintes invocam
jurisprudência deste STJ, respaldada na Súmula n. 227 do extinto TFR ("A mudança de
critério jurídico adotado pelo fisco não autoriza a revisão do lançamento") construída
para a situação anterior [vigência do Decreto n. 91.030/85 (RA-85)] onde o lançamento
era por declaração para as situações que tais (art. 147, do CTN), o que impossibilitava a
realização de lançamento suplementar pelo fisco para corrigir a classificação fiscal, já
que seria um segundo lançamento efetuado com base no art. 149, parágrafo único, do
CTN, havendo, portanto, o óbice do art. 146, do mesmo CTN.
Contudo, em se tratando de Declaração de Importação registrada após a
revogação do Decreto n. 91.030/85 (RA-85), na "Revisão Aduaneira" o que existe é
o lançamento em si efetuado por vez primeira dentro da sistemática do lançamento
Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-013.813 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.002188/2010-91

por homologação (art. 150, §4o, do CTN) e não uma revisão de lançamento já
efetuado, que seria um segundo lançamento realizado consoante o art. 149,
parágrafo único, do CTN.
9. Assim, para as Declarações de Importação registradas após a revogação do
Decreto n. 91.030/85 (RA-85) é inaplicável a Súmula n. 227 do extinto TFR ("A
mudança de critério jurídico adotado pelo fisco não autoriza a revisão do
lançamento") e, por conseguinte, são inaplicáveis os precedentes: REsp. n.
1.112.702/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 20.10.2009; AgRg no
REsp. n. 1.347.324 / RS, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em
06.08.2013; REsp. n. 1.079.383 / SP, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon,
julgado em 18.06.2009; AgRg no REsp 478389 / PR, Segunda Turma, Rel. Min.
Humberto Martins, julgado em 25.09.2007; REsp 654076 / RJ, Segunda Turma, Rel.
Min. Eliana Calmon, julgado em 19.04.2005; REsp 412904 / SC, Primeira Turma, Rel.
Min. Luiz Fux, julgado em 07.05.2002; REsp. n. 27.564 / RJ, Segunda Turma, Rel. Ari
Pargendler, julgado em 02.05.1996; dentre outros que se referem à sistemática de
lançamento anterior.
10. Recurso especial não provido. (destaques em negrito nosso)
Sendo assim, não havendo lançamento anterior, não há que se falar em revisão de
critério jurídico por parte do Fisco e, dessa forma, não houve nenhuma violação aos arts. 146 e
149 do CTN nem à segurança jurídica.
Logo, nego provimento a essa ponto recursal.
Da aplicação cumulativa de Multas e violação a Princípio Constitucional
A recorrente pleiteia que seja reconhecida a indevida aplicação, por três vezes, de
penalidades, relativamente ao mesmo fato, suposto erro de classificação fiscal, ou seja, multa de
ofício pelo não recolhimento do tributo, multa regulamentar e multa do controle administrativo
das importações, devendo a multa regulamentar e a de controle administrativo das importações
ser canceladas, pois, além de carecer de razoabilidade e proporcionalidade, encerra verdadeiro
confisco ao patrimônio da recorrente, o que é totalmente vedado pelo art. 150, IV, da
Constituição Federal.
Primeiro, não merece acolhida a alegação da recorrente no sentido de que a
aplicação dessas multas, além de carecer de razoabilidade e proporcionalidade, encerra
verdadeiro confisco ao patrimônio da recorrente, o que é totalmente vedado pelo art. 150, IV, da
Constituição Federal.
Isso porque não cabe a este Conselho se pronunciar acerca da constitucionalidade
de lei, consoante a Súmula CARF 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”.
Logo, não conheço essa parte recursal atinente à violação de princípio
constitucional em razão da aplicação cumulativa de multas, uma vez que este Conselho não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Segundo, é improcedente a alegação no sentido de que é indevida aplicação, por
três vezes, de penalidades, relativamente ao mesmo fato, suposto erro de classificação fiscal, ou
seja, multa de ofício pelo não recolhimento do tributo, multa regulamentar e multa do controle
Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-013.813 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.002188/2010-91

administrativo das importações, devendo a multa regulamentar e a de controle administrativo das
importações ser canceladas.
Improcedente porque todas as multas foram aplicadas por força de disposição
legal, devidamente citadas no auto de infração, de aplicação obrigatória pela autoridade
aduaneira, cuja atividade é vinculada e obrigatória, por força do artigo 142 do CTN (Lei
5.172/1966), cabendo à autoridade aduaneira tão somente aplicar todas as multas dispostas em
lei para o caso constatado.
Ademais, trata-se de multas autônomas aplicadas em razão de diferentes motivos:
a multa de ofício fora aplicada em razão da falta ou insuficiência de recolhimento de tributo, na
forma prevista no art. 44, inciso I, da Lei 9.430/1996; a multa, disposta no art. 84 da MP 2.158-
35/2001 combinado com o art. 69 da Lei 10.833/2003, em razão da classificação fiscal incorreta
na Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) da mercadoria importada e, por último, a multa
disposta no art. 169, inciso I, alínea b, do Decreto-Lei 37/1966, em função da falta de novo
licenciamento não automático (infração ao controle administrativo das importações) constatada
após a nova classificação fiscal levada a efeito pela autoridade aduaneira.
A própria legislação permite a cumulatividade das multas em questão, conforme
disposto no § 2o do art. 84 da Medida Provisória 2.158-35/2001 e no § 5o, inciso I, do art. 169 do
Decreto-Lei 37/1966.
Há precedente deste Conselho acerca da cumulatividade dessas multas, conforme
o acórdão 3302-011.972, proferido pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de
Julgamento, em 25 de outubro de 2021, cuja ementa segue a seguir transcrita:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 15/01/2007, 21/01/2007, 25/01/2007, 26/01/2007, 15/02/2007,
12/03/2007, 16/03/2007, 20/03/2007, 04/04/2007, 11/04/2007, 08/05/2007, 10/05/2007,
01/06/2007, 20/06/2007, 29/06/2007, 02/07/2007, 13/07/2007, 16/07/2007, 18/07/2007,
19/07/2007, 10/08/2007, 30/08/2007, 24/09/2007, 26/09/2007, 15/10/2007, 19/10/2007,
23/10/2007, 26/10/2007, 01/11/2007, 29/11/2007, 05/12/2007, 11/12/2007, 10/01/2008,
14/01/2008, 16/01/2008, 08/02/2008, 18/02/2008, 22/02/2008, 05/03/2008, 10/03/2008,
20/03/2008, 25/03/2008, 15/04/2008, 08/05/2008, 12/06/2008, 08/08/2008, 12/08/2008,
29/10/2008, 19/03/2009, 08/05/2009, 05/06/2009, 02/07/2009, 28/07/2009, 15/09/2009,
30/09/2009, 16/10/2009, 21/01/2010, 09/03/2010, 10/03/2010, 01/04/2010, 06/04/2010,
07/04/2010, 04/04/2010, 16/04/2010
CLASSIFICAÇÃO
FISCAL
INCORRETA.
REVISÃO
ADUANEIRA.
LANÇAMENTO.
Em decorrência de incorreção na classificação fiscal adotada pelo importador, é devido
o lançamento de ofício, em procedimento de revisão aduaneira, das diferenças de
tributos e contribuições, seus correspondentes consectários legais, além da penalidades
previstas.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL DE MERCADORIAS. AUTORIDADE ADUANEIRA.
COMPETÊNCIA.
A competência para efetuar a classificação fiscal é do Auditor-Fiscal da Receita Federal
do Brasil, não se tratando de aspecto a ser dirimido mediante laudo técnico pericial.
INFRAÇÕES DIVERSAS. PENALIDADES APLICÁVEIS.
A multa de ofício proporcional aos tributos e contribuições devidos, a multa por
erro de classificação e a multa por importação sem amparo em licença de
Fl. 293
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3301-013.813 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.002188/2010-91

importação referem-se, cada qual, a infrações distintas, descabendo em relação a
elas a tese de cumulação indevida de penalidades.
MULTA AO CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS IMPORTAÇÕES. ATO
DECLARATÓRIO NORMATIVO COSIT No 12/97. DESCRIÇÃO SUFICIENTE
PARA IDENTIFICAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
Não se aplica a multa ao controle administrativo das importações, quando, embora a
classificação tarifária errônea exija novo licenciamento de importação, o produto esteja
corretamente descrito, com todos os elementos necessários à sua identificação e ao
enquadramento tarifário pleiteado, e que não se constate, em qualquer dos casos, intuito
doloso ou má-fé por parte do declarante. Esse o teor do Ato Declaratório Normativo
Cosit no 12/97.
MULTA POR ERRO NA CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIA.
Diante do erro na classificação da mercadoria importada é de se aplicar a multa prevista
para esta hipótese.
(destaque em negrito nosso)
Logo, nego provimento a esse capítulo recursal.
Conclusão
Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso, não conhecendo a parte
recursal atinente à violação de princípio constitucional, rejeito o pedido de conversão do
julgamento em diligência para elaboração de nova perícia, e, no mérito, nego provimento ao
Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira

Fl. 294
DF CARF MF
Original